Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE – PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO – NÚMERO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 24910873 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de conhecimento visando a complementação dos valores recebidos a título de auxílio-transporte pela autora, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sob o argumento de que percebe valor aquém do devido há cerca de 5 anos.
3. Nos termos do art. 107 da Lei Distrital no 840/2011, “ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Conforme as provas dos autos, a recusa ao pagamento dos valores pretendidos pela autora não tem por fundamento a não apresentação dos bilhetes de passagem, mas sim o fato de que já recebe aquele auxílio (frequência de 3 viagens de ida e 3 viagens de volta à Patrocínio-MG, onde reside), conforme fichas financeiras de ID Num. 24910883, no valor de R$ 790,53.
6. Não lhe assiste o direito ao recebimento do auxílio-transporte no valor mensal de R$ 1.848,00 como pretendido, uma vez que deve ser pago de acordo com os deslocamentos realizados, e não na proporção do número de plantões trabalhados. Veja-se que, conforme declaração subscrita pela própria autora (ID Num. 24910879 - Pág. 2), a servidora vem ao Distrito Federal, cumpre sua escala semanal, e só depois retorna à sua residência. Como se não bastasse tal argumento, ainda há divergências entre o número de plantões elencados pela autora em sua petição inicial e o das escalas trazidas pelo réu em sua contestação (ID Num. 24910883 - Pág. 20).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.